Tribunal: TJMT
Processo: 1002731-39.2018.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: PATRICIA CENI DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Embargos de Declaração no.:
1002731-39.2018.8.11.0001 – ER – PJE
Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
Embargante(s):
MARCOS DE LUCENA ALMEIDA
Embargado(a)
ESTADO DE MATO GROSSO
Juíza Relatora:
PATRÍCIA CENI
Vistos, etc.
Pretende a embargante o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, alegando contradição quanto a real situação financeira para efetuar o pagamento das custas e honorários advocatícios.
Requereu a concessão dos efeitos infringentes pretendidos, e a reforma da decisão objurgada para reconhecer o benefício da gratuidade da justiça.
A parte embargada não apresentou manifestação.
Pois bem.
Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida porventura existente na sentença proferida, nos termos do artigo 18, da Lei no 9.099/95.
É recurso de hipótese vinculada, somente podendo ser interposto nos casos mencionados, sendo vedada a sua utilização como espécie de sucedâneo recursal ou visando à rediscussão do mérito da ação julgada.
A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:
“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGATORIEDADE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO A RESPEITO DE QUALQUER MATÉRIA AFETA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 543-C. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. O art. 535 do CPC é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração, tratando-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em que patente a incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão, sendo vedada a sua utilização com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo.
(...)
3. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1123898/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe 09/11/2011).
No caso em comento, não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou até mesmo em erro material no tocante à decisão objurgada que, aliás, apenas determinou a parte recorrente a comprovar sua condição de hipossuficiência no prazo de 48h (quarenta e oito horas), ou, caso assim entender, promover o recolhimento do preparo neste mesmo prazo, sequer indeferindo o benefício de gratuidade da justiça.
Deste modo, verifico que há mera insurgência da parte contra os termos do despacho, o que não legitima a oposição dos presentes embargos.
Portanto, como os Embargos de Declaração tem por finalidade, rediscussão de matéria, e como não há tal hipótese prevista no artigo 48 da Lei 9099/95, não merece acolhimento.
Isto posto, com fulcro no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, REJEITO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, ante a inexistência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material no julgado, não havendo ainda que se falar na aplicação de efeitos infringentes.
Todavia, à vista do pedido de reconsideração verifico que a parte autora comprovou (Id. 31389960 e 31389657) não possuir condições de arcar com as custas do processo, posto que, juntou documentos que corroboraram para a verificação de sua real situação econômico-financeira.
Portanto, diante dos documentos apresentados, restou comprovada que a parte reclamante/recorrente faz jus ao benefício de Gratuidade da Justiça, devendo ser mantida a justiça gratuita concedida em primeiro grau.
Após, retornem os autos conclusos para julgamento do Recurso.
Intimem-se. Cumpra-se.
Patrícia Ceni
Juíza de Direito - Relatora